Tribunal: TJMT
Processo: 0001103-63.2016.8.11.0078
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001103-63.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL FREITAS DE FIGUEIREDO (APELANTE), ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS - CPF: 077.259.093-11 (APELANTE), THARLLES DEYVISOW SANTOS SOUSA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOÃO VICTOR LIMA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON JÚNIO LIMA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), THARLLES DEYVISOW DOS SANTOS SOUSA - CPF: 029.276.311-58 (APELANTE), GABRIEL FREITAS DE FIGUEREDO - CPF: 063.805.321-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO CONHECIMENTO – APELANTES NÃO CONDENADOS POR TAL IMPUTAÇÃO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – SEGUROS E COERENTES DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA QUANTO AO ATO DE COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

– MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE MAJORANTES E MINORANTES –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há conhecimento de recurso com relação à pretensa absolvição de crime pelo qual os acusados não foram condenados.

Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque é assente na jurisprudência e doutrina que a palavra firme dos agentes estatais, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade.

De rigor a manutenção da fração de 1/6 em relação à minorante exposta no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, se houve fundamentação suficiente baseada nas circunstâncias do crime e no concurso de agentes.

Não é possível a compensação de uma causa de aumento com outra de redução, porque, além de obediência ao sistema trifásico (68 do CP), devem ser esclarecidos e fundamentados os motivos que determinaram a incidência do respectivo
quantum
de aumento ou de diminuição de pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Eleilson dos Santos das Chagas, Tharlles
Deivisow
dos Santos Sousa e Gabriel Freitas de Figueredo
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 1103-63.2016.8.11.0078, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que os condenou à pena de
5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente
, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, os apelantes sustentam que inexistem provas suficientes para a condenação, motivo pelo qual entendem que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, para que sejam absolvidos, ou, de forma subsidiária, a incidência da minorante exposta no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu redutor máximo (Id. 79992952, pp. 200-210).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 79992952, pp. 224-233).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, a fim de que haja maior diminuição da pena em razão da minorante exposta no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (Id. 87019970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, tecendo o juízo de prelibação do recurso aviado, constato que os apelantes pugnaram, em suas razões recursais, pela absolvição em relação à suposta condenação pela prática do crime de corrupção de menores, contudo, nenhum dos apelantes foi condenado pela prática de tal delito, sendo
incabível o conhecimento de tal pretensão
, razão por que
conheço parcialmente do recurso
interposto.

Prosseguindo à análise das teses meritórias remanescentes, como apontado, os apelantes
Eleilson dos Santos das Chagas, Tharlles Deivisow dos Santos Sousa e Gabriel Freitas de Figueredo
foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Irresignados, buscam no presente apelo a absolvição, alegando que diante da inexistência de provas suficientes para a condenação deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, ou, de forma subsidiária, o aumento da fração incidente em razão da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Examinando detidamente o caderno processual, verifico que o apelo
não merece provimento
.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...)
Fato 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19/05/2016, por volta das 13h:38min, na residência particular (kitnet alugada numa república) localizada na Rua das Azaleias, s/no, em frente ao B13, no Bairro Popular, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, os denunciados ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS, THARLLES DEYVISOW SANTOS SOUZA e GABRIEL FREITAS DE FIGUEIREDO, juntamente com os menores J.V.L. do S. (fl. 16-IP) e A.J.L. do S. (fl. 19-IP), associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006.

Fato 02

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19/05/2016, por volta da 13h:38min, na residência particular (kit-net alugada numa república) localizada na Rua das Azaléias, s/no, em frente ao B13, no Bairro Popular, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, os denunciados ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS, THARLLES DEYVISOW SANTOS SOUZA e GABRIEL FREITAS DE FIGUEIREDO, juntamente com os menores J. V. L. dos S. (fl. 16-IP) e A. J. L. dos S. (fl. 19-IP), preparavam e vendiam, 41 (quarenta e uma) porções de maconha, substância entorpecente capaz de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pesando aproximadamente 108,20g (cento e oito gramas e vinte miligramas), conforme Auto de Apreensão de fls. 10-IP e Termo de Compromisso de fl. 12/14-IP, e acervo fotográfico de fls. 48/54-IP.

Fato 03

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19/05/2016, por volta da 13h:38min, na residência particular (kit-net alugada numa república) localizada na Rua das Azaléias, s/no, em frente ao B13, no Bairro Popular, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, os denunciados ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS, THARLLES DEYVISOW SANTOS SOUZA e GABRIEL FREITAS DE FIGUEIREDO, corromperam os menores de 18 (dezoito) anos J. V. L. dos S. (fl. 16-IP) e A. J. L. dos S. (fl. 19-IP), com eles praticando as infrações penais previstas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal.

Conforme restou apurado, a Polícia Militar vinha recebendo informações de que estava sendo realizado tráfico de entorpecentes no local supramencionado. No dia dos fatos, a guarnição de plantão foi informada que a venda de drogas estava sendo realizada durante o dia, sendo que o entorpecente estava sendo preparado no quarto da república e a venda era feita através do buraco onde fica o padrão de energia elétrica.

De posse dessas informações, uma equipe de policiais deslocou-se até a república localizada na Rua das Azaléias e notaram movimentações suspeitas de pessoas no local, além de forte cheiro de maconha. Em frente ao quarto, encontraram ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS, que se disse inquilino do quarto da República, e, ao entrarem no imóvel, encontraram THARLLES DEYVISOW SANTOS SOUZA e GABRIEL FREITAS DE FIGUEIREDO, acompanhados dos menores J. V. L. dos S. (fl. 16-IP) e A. J. L. dos S. (fl. 19-IP), preparando e embalando porções de maconha.

Consta que os jovens estavam associados de forma permanente para o preparo e venda do entorpecente, pois as informações que a Polícia Militar vinha recebendo sobre a traficância no local eram frequentes. Ademais, conforme relatado pelos policiais, no local foram encontradas facas que eram utilizadas para raspar os tabletes da droga, material para embalagem, balança de precisão, dentre outros materiais utilizados no preparo da droga (fls. 07/10-IP)
(...)”
(Id. 79992950, pp. 1-4).

Da análise dos autos, percebo que não recaem dúvidas sobre a materialidade delitiva, que se encontra consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito e de flagrante de auto infracional (Id. 79992950, pp. 14/15 e p. 17), boletim de ocorrência e anexo fotográfico (Id. 79992950, pp. 66-78), auto de apreensão e anexo fotográfico (Id. 79992950, pp. 27-28 e 31-32), relatório policial (Id. 79992950, pp. 87-88) e laudo pericial no. 600.2.04.2016.012894-01 (Id. 79992952, pp. 155-158).

No que diz respeito à questionada autoria delitiva, as provas produzidas nos autos são seguras, indicando o envolvimento dos apelantes com a malfadada traficância.

Digo isso porque a autoria encontra-se estampada nos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, que, em conjunto com os demais elementos angariados, fornecem o necessário para concluir que os apelantes praticaram a conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A esse respeito, o apelante
Tharlles Deivisow dos Santos Sousa
, na fase policial, confessou estar com porção de maconha no interior de sua roupa íntima, contudo, rechaçou praticar o crime de tráfico de drogas, aduzindo, para tanto, que a droga localizada era destinada ao seu consumo pessoal, bem como que foi até a república para consumir o estupefaciente com demais colegas (Id. 79992950, p. 43-44).

Por outro lado, o apelante
Gabriel Freitas de Figueredo
, ao ser interrogado extrajudicialmente, reduziu-se a dizer que foi até à república para consumir maconha, uma vez que era usuário há cerca de cinco meses, apontando que desconhecia quem seria o proprietário da droga apreendida (Id. 79992950, pp. 59-60).

Contudo, em juízo, Gabriel afirmou que estava na casa do irmão do acusado Eleilson, ingerindo
whisky
, momento em que João Victor chegou com as drogas e começou a manuseá-las, porém, que não se recordava se haveria balança no local, bem como desconhecia a existência de droga armazenada na residência, considerando que não era íntimo de Eleilson.

Apontou que acredita que os vizinhos ligaram para a polícia e que João Victor tinha deixado as drogas no chão, confirmando que o estupefaciente encontrado embaixo do colchão poderia ser de qualquer um deles, uma vez que não viu João Victor escondendo o entorpecente (mídia em Id. 84914478).

O acusado
Eleilson dos Santos das Chagas
, na delegacia, indicou que não sabia que na república ocorria o comércio de estupefacientes, aduzindo que não era o proprietário da droga e dos materiais apreendidos, e que no recinto estavam ele, Tharlles, Deivisow João Victor e Gabriel (Id. 79992950, pp. 50-51).

Em juízo, o apelante indicou que ficou do lado de fora da república lavando roupa, enquanto Tharlles e Gabriel ficaram dentro do imóvel ingerindo bebida alcoólica, e que João Victor chegou no local, “entrou direto”, e jogou a droga, fato presenciado pelos policiais. Por fim, relatou que não tinha conhecimento de que Gabriel ou Tharlles vendiam drogas, mas tão somente que eram usuários (mídia em Id. 84914478).

Por sua vez, o adolescente
Anderson Junior Lima dos Santos
, na seara extrajudicial, disse apenas que, de fato, estava manipulando a droga (Id. 79992950, p. 37).

Já perante a autoridade judiciária, admitiu que estavam dentro da república quando os policiais entraram no local, e Eleilson estava do lado de fora lavando roupa. Disse ainda que as drogas estavam no chão, mas negou que tinha ido ao local para fazer uso de entorpecentes (mídia em Id. 84914478).

Por seu turno,
João Victor Lima dos Santos
, também adolescente, na delegacia, afirmou que apenas estava na frente da república no momento da abordagem policial, porém, que não tem qualquer envolvimento com os fatos (Id. 79992950, p. 34).

Em juízo, alterou drasticamente a versão reportada, atribuindo a culpa inteiramente para si, sustentando, para tanto, que estava com o entorpecente, e que no momento em que a polícia chegou se desfez da droga, jogando-a para o lado, bem como que tinha levado a maconha para todos consumirem juntos (mídia em Id. 84914478).

Em contrapartida, os policiais militares
Gabriel Dijan Schmeing
e
Julio Cesar Etiene Pereira
, na delegacia, expuseram, de forma minuciosa, que a polícia vinha recebendo diversas informações sobre o comércio de drogas em uma república, localizada na rua das Azaléias, no Bairro Popular, em frente à república do vulgo B13, e que, na data dos fatos, receberam a notícia de que a venda de entorpecentes na aludida república estava ocorrendo durante o dia, conforme se infere das transcrições dos depoimentos dos policiais:

“(...)
QUE é testemunha da prisão de GABRIEL FREITAS DE FIGUEIREDO, ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS e THARLLES DEYVISOW DOS SANTOS SOUSA e da apreensão dos menores ANDERSON JÚNIO LIMA DOS SANTOS e JOÃO VICTOR DOS SANTOS; QUE o depoente estava como apoio nas diligência realizada na república; QUE quando chegaram no local dos fatos localizaram a balança, utilizada provavelmente na pesagem dos entorpecentes, próximo a uma pilha de tijolos que fica no interior do quintal; QUE ao se dirigiram até o quarto onde os suspeitos estavam, depararam com um rapaz na porta deste quarto; QUE esse rapaz se chama ELEILSON e informou que estava alojado no quarto; QUE estava saindo um forte odor de maconha de dentro do quarto; QUE então questionaram ELEILSON, quem era as pessoas que estavam dentro desse quarto; QUE ELEILSON disse que era alguns amigos; QUE solicitaram que ELEILSON abrisse a porta do quarto e ao abrir depararam com esses amigos embalando substância análoga a MACONHA; QUE dois rapazes estavam raspando com facas as barrinhas de MACONHA, enquanto os outros embalavam e jogavam as trouxinhas debaixo da cama; QUE realizaram buscas no interior do quarto e encontraram ao todo 41 (quarenta e uma) porção de substância análoga a MACONHA, 02 (duas) faca que eram utilizadas para o preparo, 01 (um) facão entre outros objetos; QUE três dessas porções estava dentro da cueca de THARLLES e duas porções no bolso dianteiro da bermuda assim como 88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos) no bolso traseiro: QUE ANDERSON estava com 6,00 (seis reais) no bolso lateral de sua bermuda e JOÃO VITOR estava com R$ 5,00 (cinco reais) no bolso direito; QUE registraram o local dos fatos com imagens fotográficas, pois os vizinhos, não querem se comprometer, pois tem medo de represarias por parte dos suspeitos
(...).” (Gabriel Dijan Schmeing - Id. 79992950, p. 25-26).

“(...)
QUE é testemunha da prisão de GABRIEL FREITAS DE FIGUEIREDO, ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS e THARLLES DEYVISOW DOS SANTOS SOUSA e da apreensão dos menores ANDERSON JÚNIO LIMA DOS SANTOS e JOÃO VICTOR DOS SANTOS: QUE a guarnição vem recebendo várias informações sobre uma mercancia de entorpecentes em uma república, localizada na rua das Azaléias, no Bairro Popular, em frente a república do VULGO B13: QUE na data de hoje a guarnição recebeu a informação que a venda de entorpecentes nesta república estava ocorrendo durante o dia; QUE relataram que a mercancia funcionava da seguinte forma: os usuários se dirigiam até a beira do muro e através de um buraco de caixa de padrão de energia, realizavam a compra do entorpecente e que os suspeitos saiam de dentro de um dos quartos desta república com a droga já pesada e entregava para os usuários; QUE a droga estava sendo pesada em uma balança que ficava escondida próxima a uma pilha de tijolos localizada na parte de dentro do quintal próximo do buraco, onde ocorria as transações; QUE a porta do quarto da república permanecia sempre fechada; QUE mediante aos fatos a guarnição se deslocou de imediato até o local, onde localizaram a balança citada acima, realmente próximo aos tijolo; QUE então se dirigiram até o quarto onde os suspeitos ficavam; QUE depararam com um rapaz na frente deste quarto; QUE esse rapaz é o ELEILSON, irmão de ELENILSON, vulgo TATUADOR; QUE informou que estava alojado no quarto; QUE a guarnição sentiu um forte odor de maconha saindo de dentro do quarto; QUE questionaram ELEILSON, quem era as pessoas que estavam dentro desse quarto; QUE ELEILSON disse que era alguns amigos: QUE solicitaram que ELEILSON abrisse a porta do quarto, QUE quando a porta foi aberta a guarnição flagrou esses amigos embalando substância análoga a MACONHA; QUE dois rapazes raspavam com facas as barrinhas de MACONHA, enquanto os outros embalavam e jogavam as trouxinhas debaixo da cama: QUE realizaram buscas no interior do quarto e encontraram ao todo 41 (quarenta e uma) porção de substância análoga a MACONHA, 02 (duas) faca que eram utilizadas para o preparo, 01 (um) facão entre outros objetos; QUE três dessas porções estava dentro da cueca de THARLLES e duas porções no bolso dianteiro da bermuda assim como 88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos) no bolso traseiro; QUE ANDERSON estava com 6,00 (seis reais) no bolso lateral de sua bermuda e JOÃO VITOR estava com R$ 5,00 (cinco reais) no bolso direito; QUE o local foi fotografado, pois os vizinhos, que poderiam ser as testemunhas, tem medo de se envolver com o caso: QUE a guarnição recebeu o apoio do Tenente DUYAN e do SD MENDES, que auxiliaram nas diligências e condução dos envolvidos, sem lesão corporal, para esta delegacia de polícia, para as devidas providências
(...).” (Julio Cesar Etiene Pereira - Id.79992950, p. 23-24)

Confirmando o reportado na delegacia,
Gabriel Dijan Schmeing
ratificou em juízo seu depoimento (mídia em Id. 84914478), relatando o seguinte:

“(...)
Eu estava no quartel da polícia quando fui descolado ao local, novamente na zona que nós temos denominado muito complicado, que é a zona da B13, na rua das Azaleias, esse residência é uma residência da frente, então o fato de a polícia militar ter encontrado várias vezes entorpecentes nesse local, eles simplesmente mudaram e colocaram numa residência à frente do local em que por diversas vezes encontraram entorpecentes lá. Enfim, nessa o Sargento Bosco e o Julio Pereira, que estavam de serviço, só modularam comigo, falaram: Tenente, aquela rapaz, acabamos de encontrar ele com mais de 40 entorpecentes, no momento em que estavam dentro de um quarto, e que estavam embalando os entorpecentes, e a gente se deslocou e deu apoio no que tange à busca dos locais (...) Eu me recordo do padrão, falaram que o entorpecente agora estava sendo realizada comercializado agora em frente ao B13, porque os usuários ligam e falam: Onde tem o entorpecente? B13. Então acaba que ali realmente é um local onde tem a comercialização de entorpecentes, e essas informações que nós tínhamos era que o entorpecente estava sendo passado do interior da residência via um padrão que tinha um buraco numa parede, passado para o usuário no lado exterior, no caso, da rua. (...) Quando nós chegamos, (...) os mesmos já estavam algemados e do lado próximo aos matérias, eu cheguei e falaram: Aí tenente, aí os rapazes que não fazem uso de entorpecentes e nem comercialização
(...)”.

Destaque-se que os depoimentos prestados pelos policiais, em ambas as etapas de persecução penal, são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez que respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Convém salientar ainda que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Firmada essa premissa, confrontando o depoimento dos policiais com a confissão do adolescente João Victor, verifico que malgrado em juízo tenha havido a tentativa de atribuir a ele a responsabilidade exclusiva dos fatos, é evidente que se trata de mero anseio de livrar os apelantes da condenação, considerando que o adolescente é pessoa inimputável.

Reforço que o próprio adolescente na delegacia refutou qualquer envolvimento com a malfadada traficância, contudo, em juízo, alterou drasticamente o que disse para imputar a si toda a responsabilidade, o que indica que o fez com o intento de mitigar a imputação a seus comparsas, porquanto tal fato não possui esteio em qualquer outro elemento constante nos autos, uma vez que os depoimentos dos coinvestigados não são uníssonos em apontar que João Victor estaria realizando o comércio de drogas,

pois até mesmo Gabriel, em seu interrogatório em juízo, afirmou que o estupefaciente encontrado embaixo do colchão poderia ser de qualquer um.

Com efeito, não posso ignorar que é comum o envolvimento de adolescentes na prática do delito de tráfico de drogas, especialmente na função de “aviãozinho”, “olheiro”, “fogueteiro”, ou “soldado”, em razão da condição deles de isentos de pena.

Assim, haja vista a existência de delações apócrifas que reportavam que o local onde os apelantes foram abordados era ponto de comércio de entorpecentes, e que, ao chegarem no recinto, os policiais confrontaram situação nos exatos termos do reportado nas denúncias, de que os apelantes faziam a entrega dos estupefacientes por meio de um buraco na parede, bem como localizaram 41 porções de maconha, pesando aproximadamente 108,20g, além de uma balança de precisão e outros utensílios, como facas e sacolas plásticas, é certa a subsunção das condutas dos apelantes Eleilson dos Santos das Chagas, Tharlles Deivisow dos Santos Sousa e Gabriel Freitas de Figueredo ao crime de tráfico de drogas,.

Ademais, as fotografias do local (Id. 79992950, pp. 72-78) evidenciam a prática delitiva, pois é possível visualizar os objetos apreendidos, o local em que eram realizadas as entregas das drogas, além dos inúmeros invólucros de drogas armazenados e escondidos abaixo de uma cama.

Outrossim, a apreensão de quantia de droga suficiente para a distribuição, fracionada em várias porções, faz crer que o acondicionamento decorre da intenção de comercialização, motivo pelo qual as condutas realizadas pelos apelantes se adequam ao verbo “vender” exposto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ou ao menos ao verbo “expor à venda” ou “ter em depósito”.

Além disso, é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de os recorrentes não terem sido flagrados comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal.

A esse respeito, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...)
Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para

exclusivo consumo. Depoimentos dos policiais merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.
” (TJMT, Apelação Criminal n. 47165/2012, 1a Câmara Criminal, Relator: Des. Paulo da Cunha, julgado em 25.9.2012).

Nesse particular, esclareço que a situação de ter em depósito já serve para a caracterização do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois trata-se de crime de tipo misto alternativo (delito de ação múltipla ou crime de conteúdo variado), contendo vários núcleos, situação em que, caso o agente pratique dois ou mais deles, contra o mesmo objeto material, estará caracterizado um único delito.

De tal modo, conforme delineado, entendo que não há falar em absolvição, haja vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente demonstradas, razão pela qual passo à análise da tese subsidiaria quanto à incidência do redutor máximo do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A esse respeito, são as razões externadas pelo magistrado na prolação da sentença:

“(...)
ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS - 1o FASE - Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada no que difere do grau normal de reprovabilidade do delito; Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes; Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social. Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante; Circunstâncias: Nada a analisar quanto a tal circunstância; Motivos: são inerentes ao tipo penal; Consequências: Nada a analisar quanto a tal circunstância;; Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 2a FASE – RECONHEÇO a ATENUANTE da menoridade, contudo, deixo de atenuar a pena que já se encontra no mínimo. Razão que fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.3a FASE – Existe a causa de aumento constante no artigo 40, inc. VI, dado a presença de adolescentes no recinto realizando a traficância, contudo, há a presença da causa de diminuição do artigo 33, §4o da Lei 11.343/06, compensando-a as duas, ante a porcentagem para eventual cálculo serem iguais. Saliento a porcentagem mínima usada ante ainda que mínima, havia a presença de organização dos adolescentes e dos réus na venda de drogas, usando inclusive mureta a fim de facilitar eventual fuga, razão por que TORNO DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (...) GABRIEL FREITAS DE FIGUEIREDO - 1o FASE - Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada no que difere do grau normal de reprovabilidade do delito; Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes; Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social. Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante; Circunstâncias: Nada a analisar quanto a tal circunstância; Motivos: são inerentes ao tipo penal; Consequências: Nada a analisar quanto a tal circunstância;; Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 2a FASE – RECONHEÇO a ATENUANTE da menoridade, contudo, deixo de atenuar a pena que já se encontra no mínimo. Razão que fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.3a FASE – Existe a causa de aumento constante no artigo 40, inc. VI, dado a presença de adolescentes no recinto realizando a traficância, contudo, há a presença da causa de diminuição do artigo 33, §4o da Lei 11.343/06, compensando-a as duas, ante a porcentagem para eventual cálculo serem iguais. Saliento a porcentagem mínima usada ante ainda que mínima, havia a presença de organização dos adolescentes e dos réus na venda de drogas, usando inclusive mureta a fim de facilitar eventual fuga, razão por que TORNO DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (...) THARLLES DEYVISOW SANTOS SOUSA - 1o FASE - Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada no que difere do grau normal de reprovabilidade do delito; Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes; Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social. Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante; Circunstâncias: Nada a analisar quanto a tal circunstância; Motivos: são inerentes ao tipo penal; Consequências: Nada a analisar quanto a tal circunstância;; Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 2a FASE –Não há atenuantes e agravantes a serem reconhecidas. Razão que fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.3a FASE – Existe a causa de aumento constante no artigo 40, inc. VI, dado a presença de adolescentes no recinto realizando a traficância, contudo, há a presença da causa de diminuição do artigo 33, §4o da Lei 11.343/06, compensando-a as duas, ante a porcentagem para eventual cálculo serem iguais. Saliento a porcentagem mínima usada ante ainda que mínima, havia a presença de organização dos adolescentes e dos réus na venda de drogas, usando inclusive mureta a fim de facilitar eventual fuga, razão por que TORNO DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (...).
” (Id. 79992952, p. 151).

Infere-se que o juiz utilizou o fato de o crime ter sido praticado por diversos agentes e do
modus operandi
, para justificar a diminuição na fração mínima.

Acerca do tema, o legislador deixou de estabelecer os parâmetros para a fixação do
quantum
de sua incidência e, conforme a jurisprudência do STJ, é permitido ao magistrado mensurar a fração, desde que observado o princípio do livre convencimento motivado, conforme se vê da Jurisprudência em Teses edição n. 131 do STJ, tese 25:

“(...)
Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

Julgados: HC 495838/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; AgRg no HC 503725/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019; AgRg no HC 506205/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019; AgRg no AREsp 1389733/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019; AgRg no REsp 1798257/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019; AgRg no REsp 1777922/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 468) (Vide Jurisprudência em Teses N. 60 – TESE 5) (Vide Legislação Aplicada: LEI 11.343/2006 – Art. 33, § 4o)
”.

Assim, considerando que a utilização da fração de 1/6 foi devidamente justificada pelo magistrado sentenciante nas condições de como o crime se desenvolveu e em razão do concurso de agentes, entendo como devida e fundamentada a utilização do patamar adotado, devendo, portanto, ser desprovida a tese subsidiária.

Contudo, de outro norte, verifico que o magistrado compensou a majorante e a minorante de forma equivocada, considerando que não fez incidir primeiro a causa de aumento, para depois reduzir a pena em razão da causa de diminuição.

Deve-se esclarecer que na hipótese da existência de concurso entre causas de diminuição e aumento de pena, previstas na parte geral ou especial do Código Penal, todas as causas deverão ser aplicadas, com observância do regramento previsto pelo artigo 68,
caput
, do Código Penal, que consagra o sistema trifásico de dosimetria da pena.

A respeito:

“(...)
todas as causas de aumento e de diminuição previstas na Parte Geral do Código Penal devem ser aplicadas, sem possibilidade de compensação. Aplicam-se, ainda, todas as causas de aumento ou diminuição previstas na Parte Geral em confronto com a Especial. Entretanto, as previstas na Parte Especial podem concorrer entre si, admitindo compensação da seguinte forma: tratando-se de duas ou mais causas de aumento ou duas ou mais causas de diminuição, o juiz pode aplicar a mais ampla delas ou todas. Ex.: no crime de incêndio (art. 250), tendo sido praticado com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio (§ 1.o, com aumento de 1/3) e tendo causado lesão grave para a vítima (art. 258, com aumento de metade), o juiz pode aplicar as duas causas de aumento ou somente a mais grave. Se iguais, qualquer delas. Parece-nos que a medida do julgador para aplicar ambos os aumentos (ou diminuições) ou somente a mais ampla (ou maior) deve concentrar-se no elemento subjetivo do agente. No exemplo supra do incêndio, o motivo do agente era alcançar vantagem pecuniária em proveito próprio; quanto ao resultado qualificador, em que medida se deu a sua culpa é o que se precisa analisar (culpa grave, leve ou levíssima). Se houver culpa grave, aplicam-se os dois aumentos. Se houver culpa leve, apenas o mais amplo, ou seja, a metade. Em legislação especial, dá-se a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, valendo-se da analogia in bonam partem. Desse modo, no concurso dos aumentos possíveis, previstos nos arts. 19 e 20 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), pode o juiz aumentar a pena duas vezes, ou apenas uma, dependendo do caso concreto.
(...)” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 529-530).

Ademais, “
de acordo com a jurisprudência desta Corte, não é possível a compensação de uma causa de aumento com outra de redução. Isso porque, além de obediência ao sistema trifásico (68 do CP), possui o magistrado o dever de esclarecer os motivos que determinaram a incidência do respectivo quantum de aumento ou de diminuição de pena que entender aplicável
” (STJ,
HC
367.916/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18.10.2016, publicado em 10.11.2016).

Portanto, de ofício, remodulo a pena, para efetuar novo cálculo da dosimetria, a partir da terceira fase.

Considerando que a pena intermediária foi estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa em favor de todos os sentenciados, faço incidir a fração de 1/6 decorrente da majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, ficando a pena estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, e, incido a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, estabelecendo a pena final em 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, do CP, e 485 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso, e, nessa extensão
nego provimento
ao apelo, e, de ofício, redimensiono a pena 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 dias-multa, no valor mínimo unitário, em favor de todos os sentenciados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021